Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-38.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800012-38.2023.8.14.0089

APELANTE: ALEX PALHETA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim.: 0800012-38.2023.8.14.0089

ORIGEM: COMARCA DE MELGAÇO – PA

APELANTE:

ALEX PALHETA LEAL

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA LUIZA MELO LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alex Palheta Leal contra sentença condenatória que o condenou à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente, pela prática de violência doméstica contra sua companheira (art. 129, §9º, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseia exclusivamente no depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante ou se seria caso de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões na mão e no antebraço da vítima, corroboradas por imagens anexadas ao processo.

4.

A autoria é confirmada pelas declarações da vítima, as quais foram consistentes, coerentes e sem contradições, sendo corroboradas por outros elementos de prova constantes nos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume valor probatório relevante, especialmente quando corroborado por outros elementos, devido à natureza sigilosa desses delitos (AgRg no REsp nº 1775341/SP).

6.

Não há nos autos qualquer elemento que contradiga os relatos da vítima ou as provas periciais, sendo incabível a alegação de insuficiência probatória.

7.

A defesa não apresentou elementos que enfraquecessem as provas ou justificassem dúvida razoável, de modo que não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

8.

A condenação encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos probatórios dos autos, sendo correto o desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui elevado valor probatório, desde que coerente, uniforme e corroborado por outros elementos de prova.

2.

A existência de laudo pericial que atesta as lesões relatadas pela vítima reforça a materialidade do delito, tornando improcedente a alegação de insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ: AgRg no REsp nº 1775341/SP (valor probatório do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim.: 0800012-38.2023.8.14.0089

ORIGEM: COMARCA DE MELGAÇO – PA

APELANTE:

ALEX PALHETA LEAL

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA LUIZA MELO LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX PALHETA LEAL
, assistido pela Defensoria Pública/PA, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Melgaço-PA (id 22071654).

Segundo a denúncia, no dia 15/01/2023, por volta das 23h, o apelante teria, supostamente, ofendido a integridade física de sua companheira, V. S. L., com empurrões, socos e um tapa, além de quebrar o aparelho de telefone celular da vítima, arremessando-o contra a parede (id 22071614).

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o ora recorrente à de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, com a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de algumas condições, tais como proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades (id 22071654).

Inconformada, a Defensoria Pública /PA interpôs o presente recurso, postulando pela absolvição por insuficiência probatória (id 22071665).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do apelo (id

22071668).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id

22532242).

É o relatório.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O apelante requer a absolvição em razão da insuficiência de provas, especialmente por entender que a condenação se sustenta unicamente no depoimento da vítima.

Como é sabido, a Lei Maria da Penha visa a proteger a integridade física e psicológica da mulher em situações de violência doméstica, respaldando o direito à segurança, dignidade e respeito, independentemente de testemunhas presenciais, dado o caráter frequentemente sigiloso e privado das agressões domésticas.

No caso dos autos, a materialidade do delito está claramente configurada pelo laudo de exame de corpo de delito (Id nº 22071609 - Pág. 7), que atesta lesões visíveis na mão e no antebraço da ofendida, corroboradas ainda por imagens anexadas ao processo (Id nº 22071609 - Pág. 9/12).

Ademais, a autoria do delito encontra respaldo nas declarações prestadas pela vítima (id 22071646 – 22071650). Ela narrou, com contundência, as agressões sofridas, confirmando a versão apresentada anteriormente à autoridade policial. Confirmou que, no dia do fato, o ora apelante chegou na residência do casal e, após discussão, passou a agredi-la com empurrões, um soco e um tapa, além de pegar seu celular e arremessar na parede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume valor probatório preponderante, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos (AgRg no REsp: 1775341 SP[1]
).

Isso se justifica pela característica dos delitos de violência doméstica, muitas vezes praticados sem testemunhas e em ambientes privados. É dizer, as declarações da ofendida podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, como é o caso das infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica. É preciso, porém, que as declarações sejam seguras, estáveis, coerentes, plausíveis e uniformes, tal como ocorreu no caso em exame.

Com efeito, não me parece razoável cogitar de insuficiência probatória, tal como alegado pela defesa, afinal, o depoimento da vítima como elemento probatório encontra respaldo em outras evidências materiais existentes nos autos, especialmente o laudo do exame de corpo de delito, o qual, de fato, atestou a ocorrência das lesões referidas na peça acusatória. A somar, a narrativa da ofendida é uniforme e sem contradições, demonstrando a verossimilhança dos fatos expostos.

De outro lado, a defesa não apresentou elementos que enfraquecessem as provas ou comprovassem situação de dúvida razoável a ensejar aplicação do
in dubio pro reo
. Ao contrário, a consistência dos depoimentos e dos exames periciais confirma a ocorrência do crime e a autoria, demonstrando a violência física perpetrada pelo apelante contra sua companheira.

Portanto, mantêm-se as razões suficientes para a manutenção da condenação, de sorte que o pleito de absolvição não merece prosperar.

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Belém, 05/02/2025